Tribunal: TJPA
Processo: 0806037-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806037-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMURAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: GILSON LOPES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806037-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMURAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

AGRAVADO: GILSON LOPES FERNANDES

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - MEDIDA DE URGÊNCIA QUE SE SUJEITA AOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE, NO CASO VERTENTE, NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS - PRETENDIDA A RETIRADA COERCITIVA DO VEÍCULO DA RÉ DO PÁTIO DA DEMANDANTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA - SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NEBULOSA. DESAVENÇA ENTRE AS PARTES QUE NECESSITA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SE VERIFICAR O CONTEXTO EM QUE OCORRERA A RECUSA NA RETIRADA DO VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO ALEGADAMENTE SOFRIDO PELA RECORRENTE - MANUTENÇÃO DO STATUS QUO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Conforme o exame dos autos, verifico a ausência do perigo de dano, visto que a agravante não comprova que a manutenção de um único veículo a mais em suas instalações está lhe impondo custos além daqueles já despendidos com a manutença de seus próprios veículos. Dessa forma, a manutenção do automóvel em seu pátio não lhe coloca em situação de anormalidade a representar um risco às atividades empresariais.

Imperioso se faz observar que a decisão referenciada foi proferida
inaudita altera pars
, razão pela qual a tutela pleiteada poderá ser deferida após a devida manifestação do réu/agravado após a apresentação da contestação.

De fato, a situação em comento enseja maior dilação probatória, a fim de se constatar os motivos que levaram a demandada a se recusar a retirar o veículo, revelando-se prematura a autorização da retirada do bem, neste momento processual.

Desta feita, ao menos neste momento processual, não se verifica de que modo a manutenção do veículo em seu pátio, por si só, até o deslinde do feito, possa colocar a agravante, empresa de razoável porte econômico, em situação de anormalidade exacerbada, a ponto de representar um risco às atividades empresariais.

Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SAMURAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA, tendo como agravado
GILSON LOPES FERNANDES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SAMURAI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA (Proc. 0804188-81.2021.8.14.0040), indeferiu o pedido de tutela provisória por entender ausentes os requisitos essenciais para concessão da tutela provisória, pois não há nos autos elementos que comprovem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e ainda, com base no § 3º do art. 300 do CPC afirmou a existência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo como réu/agravado
GILSON LOPES FERNANDES
.

Em breve síntese da ação principal o autor, ora agravante,

Em suas razões (id. 5548566) o agravante se insurge contra o interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela.

Sustenta a presença da probabilidade do direito diante dos documentos acostados nos autos, visto que a questão da obrigação de fazer de retirada do veículo é incontroversa, tendo em vista que o agravado, por ser proprietário do veículo, tem o direito e o dever de receber o bem objeto.

Aduz, ainda, a presença do perigo de dano, posto que com o veículo do agravado no pátio da concessionária, a mesma fica impedida de colocar outros veículos à mostra para venda. A posse do veículo na concessionária está implicando em prejuízos diários à agravante, tendo em vista que está utilizando de seu espaço para alocar veículo que sequer é de sua propriedade.

Por fim, pleiteou a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso.

O feito foi recebido por esta instância (id. 5674182), sendo conhecido o recurso, e indeferida a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões (id. 6904928).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição. Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em não conceder a antecipação da tutela pleiteada.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Seguindo a guisa do entendimento inserto no parágrafo anterior, imperioso se faz observar que resta prejudicada a análise do
fumus boni iuris
necessário ao entendimento da verossimilhança das alegações e, da mesma sorte, do
periculum in mora
, sendo certo que os requisitos são analisados em conjunto.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ 2ª T., REsp 265.528, Min. Peçanha Martins)".

Outrossim, “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido de certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante no STJ” (STJ 1ª T., REsp 635.949-AgRg Min. Luiz Fux).

No presente caso verifico que a autora/agravante informou que em 23/11/2020, firmou contrato de compra e venda com o requerido de um automóvel, sendo R$ 40.00,00 (quarenta mil reais) de entrada e R$ 89.900,00 (oitenta e nove mil e novecentos reais) financiados pelo Banco Safra.

Todavia, o requerido pagou apenas R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de entrada e o veículo permanece na concessionária, de modo que recorrente, pleiteou liminarmente que o agravado retirasse, no prazo de 72 horas, o veículo da concessionária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Conforme o exame dos autos, verifico a ausência do perigo de dano, visto que a agravante não comprova que a manutenção de um único veículo a mais em suas instalações está lhe impondo custos além daqueles já despendidos com a manutenção de seus próprios veículos. Dessa forma, a fato de permanecer

o automóvel em seu pátio não lhe coloca em situação de anormalidade a representar um risco às atividades empresariais.

Imperioso se faz observar que a decisão referenciada foi proferida
inaudita altera pars
, razão pela qual a tutela pleiteada poderá ser deferida após a devida manifestação do réu/agravado após a apresentação da contestação.

De fato, a situação em comento enseja maior dilação probatória, a fim de se constatar os motivos que levaram a demandada a se recusar a retirar o veículo, revelando-se prematura a autorização da retirada do bem, neste momento processual.

Logo, exigir do Juízo que autorize a retirada compulsória do veículo sem ouvir a parte contrária é temerário, uma vez que pode ter ocorrido motivo bastante para a manutenção do status quo apresentado.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AUTORA. 1. MEDIDA DE URGÊNCIA QUE SE SUJEITA AOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE, NO CASO VERTENTE, NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. 2. PRETENDIDA A RETIRADA COERCITIVA DO VEÍCULO DA RÉ DO PÁTIO DA DEMANDANTE. ARGUMENTO DE QUE A RECUSA DE RETIRAR O AUTOMÓVEL É INJUSTIFICADA E VEM CAUSANDO PREJUÍZOS À REVENDEDORA. TESE RECHAÇADA. 3. SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NEBULOSA. DESAVENÇA ENTRE AS PARTES QUE NECESSITA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SE VERIFICAR O CONTEXTO EM QUE OCORRERA A RECUSA NA RETIRADA DO VEÍCULO.
4. TUTELA QUE, SE CONCEDIDA, ACARRETARIA EM VERDADEIRO ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. 5. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO ALEGADAMENTE SOFRIDO PELA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50356481020238240000, Relator: Raulino Jacó Bruning, Data de Julgamento: 14/09/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA, NA ORIGEM, CONSUBSTANCIADA NA RETIRADA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA DAS DEPENDÊNCIAS DA AGRAVANTE.
ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE QUE FOI REALIZADO O CONSERTO DO AUTOMÓVEL.
RECUSA DA RECORRIDA EM RETIRAR O VEÍCULO DO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL N. 8009753-60.2019.8.05.0001 AJUIZADA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A PENDÊNCIA DE REPAROS.
INEXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS OU PREJUÍZO DE QUALQUER NATUREZA COM A PERMANÊNCIA DO CARRO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, IMPERIOSO SE TORNA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o veículo de propriedade da Agravada fosse retirado das dependências da Agravante. 2. Com efeito, da análise do acervo probatório constante dos autos até este momento processual, não se constata o fumus boni iuris em favor da Agravante. Isso porque à época da interposição do presente Agravo, em 01/08/2019, já estava em curso o processo tombado sob o nº. 8009753-60.2019.8.05.0001, ajuizado em 14/05/2019, no qual a parte Agravada, alegando reiterados vícios no veículo objeto da lide, inclusive no motor, requereu a rescisão contratual com a devolução do valor pago, bem como indenização por dano moral. 3. Conforme se extrai dos autos da referida Ação de Rescisão Contratual, o veículo da Agravada ainda se encontra pendente de reparos, como evidencia o Laudo Pericial constante do ID 76030167. Neste contexto, o mero fato de o conserto do automóvel estar sendo objeto de instrução probatória naqueles autos, já é suficiente para não restar demonstrada, de plano, a plausibilidade do direito da Recorrente. 4. A corroborar, a Agravante também não demonstrou o periculum in mora, na medida em que não ficou comprovado qualquer gasto extraordinário com a permanência do veículo em seu estacionamento, tampouco de que forma a presença do automóvel em seu estabelecimento poderia atrapalhar sua atividade econômica. 5. Neste ponto, a Agravante limita-se a arguir que “a manutenção do veículo nas dependências da concessionária Agravante está gerando um gasto de mantença da guarda e vigilância do mesmo e, ainda, prejudicando a atividade comercial da agravante, vez que esta se constitui como empresa revendedora de veículos e oficina autorizada da fabricante e o veículo objeto da demanda está impedindo o recebimento de novos veículos para atendimento na concessionária, ante a ocupação de espaço”, sem, no entanto, comprovar as suas alegações. 6. É dizer, a Recorrente não prova que a manutenção de um único veículo a mais em suas instalações está lhe impondo custos com guarda e segurança, além daqueles necessários para manutenção dos seus próprios veículos. Dessa forma, diferentemente do quanto aduzido, não restou evidenciado que a manutenção do automóvel em seu pátio implica em qualquer risco às suas atividades empresariais. 7. Consigne-se, por oportuno, que a tutela de urgência vindicada ainda encontra óbice na previsão do § 3º, do art. 300 do Código de Processo Civil – o qual estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão –, na medida em que a supramencionada Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização nº 8009753-60.8.05.0001, ainda está pendente de julgamento. 8. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais indispensáveis à reforma da decisão interlocutória impugnada, a sua manutenção é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8015541-58.2019.8.05.0000, em que figuram como Agravante FIORI VEICOLO S.A. e Agravada LUCIANA JULINA MATOS DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões constantes do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - AI: 80155415820198050000, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - NÃO RETIRADA DE VEÍCULO APÓS CONSERTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. I -
A tutela de urgência só deve ser concedida quando presentes os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC. II - Pleito visando compelir o agravado a retirar o veículo da concessionária, sob o argumento de realização dos reparos contratados. Necessidade de dilação probatória, que não autoriza a concessão da tutela antecipada.
III - Pedido sucessivo para a realização de perícia técnica. Inexistência de risco de perecimento das provas, ante a iminente produção das mesmas no processo principal. IV - Mantida a decisão agravada. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00189234020218190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/04/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (Grifei)

Desta feita, ao menos neste momento processual, não se verifica de que modo a manutenção do veículo em seu pátio, por si só, até o deslinde do feito, possa colocar a agravante, empresa de razoável porte econômico, em situação de anormalidade exacerbada, a ponto de representar um risco às atividades empresariais.

À vista disso, nesta cognição não exauriente, própria da tutela provisória, forçoso concluir pela manutenção do
decisum
recorrido, já que ausentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de abril de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024